Tribunal: TJMT
Processo: 8010617-87.2013.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010617-87.2013.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[A. B. GOMES - ME - CNPJ: 14.020.429/0001-55 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), GMTEX - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.556.563/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), FELLIPE CIANCA FORTES - CPF: 036.586.399-89 (ADVOGADO), LEIZIANE NEGRAO - CPF: 047.389.949-30 (ADVOGADO), MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010617-87.2013.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

GMTEX - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

Recorrido(s):

A. B. GOMES - ME

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE DUPLICATAS EMITIDAS FRAUDULENTAMENTE COM CNPJ DA EMPRESA PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS À PARTE PROMOVENTE -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE FATO – DÚVIDAS QUANTO A LEGITIMIDADE DO PROTESTO E EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS A PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PROMOVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre a legitimidade dos protestos e, ainda sobre a efetiva entrega das mercadorias que deram ensejo a emissão das duplicatas, inclusive diante da divergência de endereços, imprescindível a produção de provas em audiência, sem o que há cerceamento de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente a dívida discutida nos autos (R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-B, R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-A, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 009158-A, R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-C, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 0091758-B, R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) referente à duplicata 008079-D, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 009158-C e R$ 1.298,00 (mil e duzentos e noventa e oito reais) referente a duplicata 009158-D) bem como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 4.000,00, por entender que a parte promovente fora vítima de fraude e os protestos são indevidos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta e com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a.

DECLARAR inexigível a dívida litigiosa nos valores de no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-B, R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-A, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 009158-A, R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) referente à duplicata 008079-C, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 0091758-B, R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) referente à duplicata 008079-D, R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) referente à duplicata 009158-C e R$ 1.298,00 (mil e duzentos e noventa e oito reais) referente a duplicata 009158-D;

b.

CONDENAR a Reclamada GMTEX- Indústria de Confecções LTDA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais quantia acrescida de juros moratórios de 1,0% ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da presente decisão.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, posto que requereu a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, a qual não fora realizada. Alegou que a prova testemunhal se mostrava absolutamente necessária para demonstrar a verdade dos fatos.

No mérito, alegou que a possibilidade de ocorrência de fortuito externo decorrente de fraude de terceiros o que isenta sua responsabilidade.

Requereu o acolhimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença e determinar a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, posto que há controvérsia fática que necessita ser sanada.

No caso, a matéria é de fato e, portanto, necessita da produção de provas, posto que a parte promovente nega que tenha relação jurídica com a parte promovida e imputa a terceiros a ocorrência de fraude com a utilização de seu CNPJ que deram ensejo aos protestos indevidos.

A promovida alegou em defesa que não há se falar em fraude, porquanto todos os pedidos foram feitos mediante solicitação e autorização do cliente (promovente) diretamente ao seu representante legal que os lançou em seu sistema eletrônico, afirmando que cada representante tem sua senha e os pedidos somente podem ser realizados e transmitidos por ele.

Afirma ainda que as regularidades dos pedidos estão comprovadas mediante as notas fiscais e comprovantes de saída dos produtos do estoque e comprovante de entrega das mercadorias.

Sustenta, ainda que não há que se alegar que os produtos não lhe foram entregues posto que o endereço é idêntico ao endereço da promovente constante em seu cadastro junto à receita federal, havendo dúvidas quanto a legitimidade do protesto e efetiva entrega das mercadorias à parte promovente.

De fato, entendo que a produção de prova oral em audiência de Instrução e Julgamento é, neste caso, não apenas útil, como também indispensável, até porque a matéria em discussão no processo é essencialmente de fato posto que há coincidência do endereço constante nas notas fiscais com o indicado pela parte promovente em seu cadastro junto à receita federal.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020